Tribunal: TJSP
Processo: 0002980-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002980-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente ANDRÉ
MICHEL HENKES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com determinação.V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0002980-22.2020.8.26.0000 - 2a Vara das Execuções Criminais de Campinas- Voto no
1891
2
VOTO No 1891
Habeas Corpus Criminal no 0002980-22.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara das Execuções Criminais de Campinas
Impetrante:/Paciente: André Michel Henkes
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis
para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Ordem denegada, com determinação.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
próprio por André Michael Henkes, condenado por homicídio qualificado.
Sustenta que o constrangimento ilegal de que está a padecer advém da manutenção
de sua prisão respaldada em condenação ocorrida à revelia, embora não tenha cometido delito
algum, a arma do crime não tenha sido encontrada e o fato de existir testemunhas que o
inocentassem.
Ressalta, portanto, a anulação do processo e a expedição de alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 10/11 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 15).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração (fls. 17/20).
II – Fundamentação
A impetração merece ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0002980-22.2020.8.26.0000 - 2a Vara das Execuções Criminais de Campinas- Voto no
1891
3
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova
pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de instruir
a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que
supostamente padece, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir
elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações
veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não
cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da
documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo
a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro
Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca,
por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0002980-22.2020.8.26.0000 - 2a Vara das Execuções Criminais de Campinas- Voto no
1891
4
que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do
impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente
o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele
formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018
- DJe 9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados
impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário que exige prova
pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do
alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de direito líquido e certo que
se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência
impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva. HABEAS CORPUS excesso
de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa inexistência de
constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas Corpus no 2001359-
92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello – j. 16.3.2016).
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal
aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
Por
derradeiro,
determina-se
ao
e.
juízo a
quo que
dê
ciência
ao
impetrante/paciente do teor desta decisão e que lhe nomeie defensor dativo, se for o caso.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem, com determinação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.